Tribunal: STF
Processo: HC 70059
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
- HABEAS  CORPUS. REVISÃO  CRIMINAL. SUA UTILIZAÇÃO  COMO
MEIO DE CONTORNAR O  ART. 593-PAR.3.-IN FINE DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
         Apelação  que,  provida,  manda  o  réu  a  novo  júri,  com
fundamento no art. 593-PAR.3. do Código de Processo Penal. Condenação
reiterada,  contra a qual se apresenta revisão criminal. Tentativa de
contorno da proibição de interpor nova apelação pelo mesmo fundamento
(parte  final  daquele  dispositivo),   que  o  tribunal  de  origem,
analisando  o  mérito,   desautorizou.  Ausência  de  constrangimento
ilegal.
         Habeas corpus indeferido.::